Tribunal: TJDFT
Processo: 0739254-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739254-98.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECÍLIA LEAO OSÓRIO RECORRIDO: ELIZABETH RIBEIRO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA. EXISTÊNCIA. DISCUSSÃO. VALIDADE. NEGÓCIOS JURÍDICOS. VÍCIO DE VONTADE. SIMULAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, o processo deverá ser suspenso quando a Sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. Evidencia-se a prejudicialidade externa quando há relação de subordinação lógica entre a ação ajuizada, com vistas à declaração de nulidade do contrato garantido pela alienação fiduciária, bem como da aquisição do imóvel objeto da garantia e a pretensão de imissão na posse do bem pelos recorrentes. 2.1. Isso porque, caso sejam invalidados os negócios jurídicos, por decorrência lógica, deixa de existir o fundamento sobre o qual se alicerçou a pretensão na ação petitória. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 30, parágrafo único, da Lei 9.513/1997, defendendo o necessário reconhecimento do direito da parte insurgente de ser imitida na posse do imóvel de sua propriedade. Expõem que a existência de eventual discussão acerca da validade da consolidação da propriedade pela instituição financeira não é suficiente para afastar o direito dos adquirentes de serem imitidos na posse de sua propriedade, a qual se resolverá em perdas e danos, nos moldes expressos do artigo em exame. Enfatizam que não há prejudicialidade externa na ação anulatória que importe em sobrestamento da ação de imissão na posse. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “ quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 30, parágrafo único, da Lei 9.513/1997. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte em exame, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005